Tribunal: TJES
Processo: 5002946-87.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002946-87.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMILSON SEVERIANO MANOEL
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte contrária apresentou contrarrazões (ID. 2411227).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDMILSON SEVERIANO MANOEL,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)
que teve problemas com o serviço de internet por aproximadamente 07 dias;
c)
que houve problema no modem e que, mesmo com a presença do técnico, o mesmo persistiu;
d)
que se sente lesado, fazendo jus à indenização por danos morais;
e)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrente faz jus ao pleito de indenização por danos morais, haja vista a suposta falha na prestação do serviço prestado pela recorrida.

Pois bem, em que pese o alegado pelo recorrente, sigo a linha de entendimento do Juízo
a quo
, posto que não vislumbro nos autos qualquer tipo de comprovação no que tange a suposta falha na prestação de serviços por parte da recorrida.

Como bem destacado, a única falha que se reconhece é relativa ao
modem
, que o recorrente reconhece.

Além disso, em sede de contestação, o recorrido apresentou suas provas de que os serviços estavam disponíveis para uso pelo recorrente.

Desta forma, destaco que o conserto/troca do
modem
, se dera por liberalidade pela recorrente, e que não há provas da permanência do defeito.

Ademais, o autor não comprovou adequadamente a existência na falha de sua conexão, posto que não fez a juntada das faturas, bem como de testes de velocidade. Na mesma esteira, não trouxe as tentativas extrajudiciais de solução, seus contatos com a requerida e número de protocolo.

Portanto, ante a ausência de comprovação do alegado e a consequente não demonstração do dano extrapatrimonial pleiteado, entendo pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET. SENTENÇA IMPROCEDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA DA FALHA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM FUNÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.